Tribunal: STF
Processo: Rcl 81295
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Janice Tadeu de Souza de Almeida Pernambuco contra ato do Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, em que se alega violação ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.264/DF.



    Narra a inicial que a reclamante foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 (maus-tratos a animais), e nos arts. 329 (resistência) e 331 (desacato) do Código Penal, em concurso material (eDOC 3). A denúncia foi recebida em 3 de agosto de 2023 (eDOC 4).



    Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 7/11/2024, a defesa requereu a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/1995 em relação aos crimes de resistência e desacato, com fundamento no decidido na ADI 5.264/DF. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, ao argumento de que o concurso de crimes inviabilizaria a aplicação das medidas (eDOC 5).



    O pleito foi indeferido em audiência e, posteriormente, por decisão proferida em 21/11/2024. Na ocasião, afastou-se a alegação de nulidade sob o argumento de que a ADI 5.264/DF trata apenas de hipóteses de alteração de competência por conexão ou continência, enquanto o caso em análise refere-se a concurso material de crimes. Além disso, foi consignado que o benefício da suspensão condicional do processo é inaplicável quando o somatório das penas mínimas supera um ano, conforme estabelece a Súmula 243 do STJ (eDOC 7).



    Nesta Corte, a reclamante pugna-se pela concessão da liminar para que seja suspenso o ato reclamado e, por consequência, a tramitação da Ação Penal nº 0885494-83.2023.8.19.0001 (eDOC 1, p. 12).



    No mérito, requer a cassação da decisão impugnada para que seja determinada a anulação dos atos processuais desde a audiência em que não se observou o decidido na ADI 5.264, a fim de garantir à reclamante a oportunidade de deliberação sobre a composição civil dos danos e a transação pena (eDOC 1, p. 12).



    Pede ainda o deferimento de justiça gratuita, “por se tratar de pessoa hipossuficiente” (eDOC 1, p. 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Maus tratos a animais, resistência e desacato. ADI 5.264/DF. Pleito de realização de transação penal em relação às infrações de menor potencial ofensivo cometidas no mesmo contexto fático de crime comum. Pedido indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que as infrações foram cometidas em concurso material e que a soma da pena mínima dos crimes supera o patamar de 1 ano, impedindo a aplicação do instituto despenalizador. Desrespeito ao decidido na ADI 5.264/DF. “Os institutos despenalizadores dos juizados constituem garantias individuais do acusado e devem ser assegurados, independente do juízo em que tramitarem as infrações penais". – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, com determinação para reapreciação do pedido de transação penal em relação aos crimes de menor potencial ofensivo.” (eDOC 12).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa sustenta violação ao quanto decidido na ADI 5.264/DF, cuja ementa transcrevo: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ARTS. 1 º E 2 º DA LEI N. 11.313/2006. ALTERAÇÕES NO CAPUT E NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 60 DA LEI N. 9.099/1995 E NO ART. 2 º DA LEI N. 10.259/2001. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS DE CONEXÃO E CONTINÊNCIA. VIGÊNCIA DE OUTRAS PREVISÕES LEGAIS DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA TRANSAÇÃO PENAL E DA COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS NO JUÍZO COMUM. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. É relativa a competência dos Juizados Especiais Criminais, pela qual se admite o deslocamento da competência, por regras de conexão ou continência, para o Juízo Comum ou Tribunal do Júri, no concurso de infrações penais de menor potencial ofensivo e comum. 



    2. Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/1995 constituem garantia individual do acusado e têm de ser assegurados, quando cabíveis, independente do juízo no qual tramitam os processos. 



    3. No § 2º do art. 77 e no parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/1995, normas não impugnadas, também se estabelecem hipóteses que resultam na modificação da competência do Juizado Especial para o Juízo Comum. 



    Ação direta julgada improcedente”. (ADI 5.264/DF, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.12.2020)



    No paradigma, discutia-se se o concurso de infrações de menor potencial ofensivo e penal comum determinaria o processamento e julgamento em conjunto, pelas regras de conexão e continência estabelecidas pelos arts. 76 a 82 do CP, na Justiça comum ou no Tribunal do Júri ou se permaneceriam àquelas infrações no Juizado Especial Criminal.



    O Supremo Tribunal Federal assentou a competência relativa dos Juizados Especiais Criminais para julgar as infrações de menor potencial ofensivo, de modo que o juízo no qual praticado o crime de maior gravidade exerce vis atractiva, em virtude da conexão ou continência, em relação àquelas infrações. E, em casos tais, os institutos despenalizadores dos juizados constituem garantia individual do acusado e devem ser aplicados, independente do juízo em que tramitarem as infrações penais, quando cabíveis.



    Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão lavrado na ADI 5.264/DF:



    “9. Tem-se no inc. I do art. 98 da Constituição da República a garantia de que aos processos nos quais julgados infrações de menor potencial ofensivo devem ser observadas as peculiaridades procedimentais e a incidência de institutos despenalizadores. 



    Não há, na norma constitucional em exame, determinação de exclusividade aos Juizados Especiais Criminais para o julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo. 



    Se praticada infração penal de menor potencial ofensivo em concurso com outra infração penal comum e deslocada a competência para a Justiça Comum ou Tribunal do Júri, não há óbice, senão determinação constitucional, à aplicação dos institutos despenalizadores da transação penal e da composição civil dos danos quanto à infração de menor potencial ofensivo, em respeito ao devido processo legal. 



    Não se deve somar à pena máxima da infração de menor potencial ofensivo com a da infração conexa (de maior gravidade) para excluir a incidência da fase consensual e ser invocada como fator impeditivo da transação penal ou composição civil dos danos”. (grifei)



    Na situação dos autos, o Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro rejeitou o pleito pelos seguintes fundamentos:



    “10- Afasto a alegação de nulidade suscitada pela Defesa da acusada, tendo em vista que a hipótese dos autos não se enquadra no entendimento fixado na ADI 5264, ocorrendo o distinguishing. No caso em tela, não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente. A denúncia imputa à acusada a prática de infrações penais em concurso material. A questão do julgado trazido pela Defesa se refere ao caso de alteração de competência em virtude de conexão/continência. Ademais, no concurso de crimes a súmula 243 do STJ estabelece que "o benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja no somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano." O mesmo raciocínio é utilizado para a transação penal.” (eDOC 7, pp. 2-3) 



    Observo que os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/1995 não foram oferecidos à reclamante em razão da existência de concurso material com crime de maior potencial ofensivo e do entendimento de que o somatório das penas mínimas dos ilícitos ultrapassaria o limite legal.



    Ocorre que o distinguishing realizado pela autoridade reclamada não se sustenta. 



    Primeiro porque esta Corte assentou que a aplicação dos institutos despenalizadores é uma garantia individual do acusado a ser observada sempre que cabível, independentemente do juízo processante e da existência de concurso com crime mais grave.



    Segundo porque ficou assentado expressamente — no voto da relatora na ADI 5.264/DF — que “Não se deve somar à pena máxima da infração de menor potencial ofensivo com a da infração conexa (de maior gravidade) para excluir a incidência da fase consensual e ser invocada como fator impeditivo da transação penal ou composição civil dos danos”.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação e determino que seja oportunizado à reclamante o oferecimento dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/1995. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente